Tribunal: TJPA
Processo: 0803161-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803161-76.2023.8.14.0401

APELANTE: FABÍOLA COELHO TEXEIRA

APELADO: MARIA DO SOCORRO ANDRADE MENDES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL E IMINENTE. REVOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

l - CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da apelante, no contexto de alegação de violência doméstica e familiar. A apelante requer a manutenção das medidas de aproximação e contato, alegando a ocorrência de violência e o risco atual à sua integridade e da menor envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. saber se: (i) as provas juntadas aos autos demonstram risco atual e iminente à integridade física ou psicológica da apelante ou da menor, de modo a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; e (ii) a revogação das medidas protetivas pelo Juízo
a quo
foi ou não correta, diante da ausência de novos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Após análise do conjunto fático-probatório, tem-se que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma, pois, embora tenha sido relatada violência física em 17/02/2023, as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para comprovar o risco atual e iminente à integridade da menor ou da apelante, o que inviabiliza a manutenção das medidas protetivas de urgência. 4. A ausência de provas seguras e o histórico de animosidade familiar, evidenciado por registros de ocorrências policiais, demonstram que a situação é caracterizada por desentendimentos recorrentes, e não por um risco concreto à segurança da vítima, o que justifica a revogação das medidas pelo Juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido, mas improvido.
Mantém-se a decisão de revogação das medidas protetivas de urgência, por ausência de elementos probatórios suficientes que justifiquem sua manutenção, com base na ausência de risco iminente e atual à integridade física ou psicológica da apelante e da menor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2025 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia ______ de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador _____.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
P.S.T.M.
, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora,
FABÍOLA COELHO TEIXEIRA
, em face da respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 15895635), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da menor e em desfavor de sua avó paterna,
MARIA DO SOCORRO ANDRADE MENDES
.

A apelante, em razões recursais, sustenta que a decisão vergastada ignorou o ciclo de violência sofrido pela representante e pela menor ao longo dos anos, culminando na agressão objeto da demanda.

Alega que a violência praticada pela avó da menor, ora apelada, resta evidenciada especialmente através do depoimento da criança em sede policial, além de ressaltar que a referida apelada pratica alienação parental e que as provas anexadas na manifestação de ID 95015693 (réplica) seriam aptas a sustentar a manutenção das medidas protetivas, de sorte a requerer o reestabelecimento destas.

Em contrarrazões (ID 15895644), a apelada, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença que determinou a revogação das medidas protetivas de urgências anteriormente deferidas, reiterando a ausência de provas da agressão e da alienação parental alegadas pela apelante, mormente em razão da ausência de exame de corpo de delito ou de testemunhas, sendo que que o vídeo da criança acostado aos autos é antigo e induzido pela mãe.

Por fim, argumentou que a apelante utiliza a menor nos conflitos familiares e que o recurso é meramente protelatório.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 15895645), tendo sido inicialmente distribuídos a uma Turma de Direito Público, sob relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que determinou a redistribuição à Turma de Direito Penal, cabendo a nova relatoria ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, o qual, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (ID 16282063).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 16485145), suscitou a incompetência das Turmas de Direito Penal, opinando pela redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Privado, com base no art. 31-A, V, do RITJPA, no que foi atendida pelo então relator, Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero (ID 16647910).

Distribuídos à 1ª Turma de Direito Privado, o relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, determinou nova remessa ao Ministério Público, para emissão de parecer.

A 3ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer do Dr. Jorge de Mendonça Rocha (ID 18697492), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que os documentos carreados aos autos não indicam a situação de violência doméstica alegada, mas sim um cenário conflituoso entre a genitora e a avó, as quais se acusam mutuamente desde 2016, utilizando-se indevidamente da menor em suas disputas, de modo a não ser justificada a manutenção das medidas protetivas na hipótese.

Ato contínuo, em decisão monocrática de 05 de julho de 2024 (ID 20558100), o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, invocando recente julgado do Tribunal Pleno (Processo nº 0814946-74.2023.8.14.0000, DJe 03/05/2024) que firmou a competência das Turmas de Direito Penal para julgar recursos contra decisões sobre medidas protetivas do art. 22, III, da Lei nº 11.340/06, determinou a redistribuição dos autos às Turmas de Direito Penal.

Vieram os autos então a mim redistribuídos.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que, as medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo proteção quanto às situações de risco e garantindo a integridade física e psicológica da vítima, sendo que para a concessão não há necessidade da existência de inquérito policial, nem do ajuizamento de ação penal, menos ainda do registro de boletim de ocorrência, à luz do art. 19,
caput
e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
[1]
.

A concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, pressupõem a demonstração de dois requisitos essenciais: o
fumus boni iuris
(a plausibilidade do direito alegado, ou seja, indícios da ocorrência da violência) e o
periculum in mora
(o perigo da demora, traduzido no risco concreto e atual de reiteração da violência ou de dano irreparável à vítima).

Nessa senda, a apelante intenta o restabelecimento das medidas protetivas de aproximação e contato, aduzindo que a r. sentença recorrida ignorou as provas da violência praticada pela avó paterna, contra sua filha menor de idade e ela própria.

No entanto, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, das manifestações das partes e do Ministério Público, vê-se que a r. sentença do Juízo
a quo
não merece reparos.

Assim é, pois, a decisão que fundamentou a concessão das medidas protetivas de urgência baseou-se na declaração da genitora da menor, representante desta, a qual relatou um empurrão ocorrido em 17/02/2023; contudo, ao longo da instrução processual não foram carreados aos autos elementos probatórios capazes de corroborar, de forma inequívoca, risco atual e iminente que justificassem a manutenção das restrições impostas à avó.

Outrossim, o contexto observado durante a instrução processual revela um histórico de animosidade e litígios entre a genitora da menor e a família paterna, o qual se verifica pelos registros de ocorrências policiais (IDs 15895610, 15895611, 15895612, 15895614, 15895629, 15895630), as quais evidenciam acusações mútuas e desentendimentos recorrentes, datados desde 2016.

Portanto, inexistindo nos autos prova segura da ocorrência da violência alegada (vias de fato) e não restando demonstrado o
periculum in mora
, ou seja, um risco concreto, atual e iminente à integridade física ou psicológica da menor decorrente de atos da Apelada, a revogação das medidas protetivas pelo Juízo
a quo
não merece reparo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão recente, estabelece que:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO EM EXAME INAPTAS A DEMONSTRAR A CONTINUIDADE DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE MOTIVOU, ANTERIORMENTE, O DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0000360-85 .2017.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 11.03.2023).(TJ-PR - APL: 00003608520178160011 Curitiba 0000360-85 .2017.8.16.0011 (Acórdão), Relator.: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023).

Com efeito, a manutenção de tais medidas, que restringem severamente a convivência familiar entre avó e neta, exige um lastro probatório mínimo que, no presente caso, não restou demonstrado, pois, a situação, como bem pontuado na sentença e nos pareceres ministeriais, parece configurar um desentendimento familiar exacerbado, cujas questões subjacentes, como visitação e eventuais alegações de alienação parental, devem ser dirimidas na esfera cível competente, qual seja a Vara de Família, onde já tramita processo envolvendo as partes.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, o qual revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 19
. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§5º
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

Belém, 22/07/2025